Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR SILVA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar pedido de liquidação provisória de sentença deduzido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Foi proferido acórdão negando provimento ao agravo, mas o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial e para reconhecer “a prorrogação da competência para o processamento e julgamento da ação ajuizada pela parte ora recorrente, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do agravo de instrumento, como entender de direito” (IDs 50253418 e 59768706). O objeto do recurso é exclusivamente a competência do juízo e a questão foi decidida pela Corte Superior, razão pela qual a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Assim, o prosseguimento do feito deve ocorrer perante o juiz de primeiro grau. Ante o exposto, comuniquem-se as decisões ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46